Tribunal: STF
Processo: RE 1450429
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. FALTA DE PEÇAS NO PROCESSO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECATÓRIO EM ATRASO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PLATAFORMA + BRASIL. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 327. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA RAZOABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 



    1. A alegação quanto à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Na hipótese, como a agravante não comprovou a existência de prejuízo efetivo com a falta dos embargos de declaração opostos na origem e do acórdão alusivo ao respectivo julgamento, inviável reconhecer a suscitada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    2. O Tribunal a quo, analisando as circunstâncias do caso concreto e as normas infraconstitucionais de regência, determinou o levantamento da inscrição do Município do cadastro de inadimplentes denominado Plataforma + Brasil, assentado a boa-fé dele, ao pleitear perante a Fazenda Nacional o parcelamento do débito, e a ausência de razoabilidade da medida, ante a possibilidade de utilização da intervenção federal para assegurar o pagamento do precatório. 



    3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.